Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705272-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR LUIZ AREAS DA SILVA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Apelação Cível interposta por Artur Luiz Areas da Silva contra sentença proferida pelo e. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por si ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Verifico que, na presente apelação, o comprovante de pagamento das custas processuais apresentado não contém o número do código de barras (id 61505088). Sobre o tema, é certo que "a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto" ( AgInt no AREsp 1.703.448/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/2/2021). No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator